Tribunal: TCU
Processo: 029.843/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10923/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.843/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Leoncio de Queiroz Junior (XXX.480.932-XX); Davi Castro Araujo (XXX.977.933-XX); Filipe Brito Pereira (XXX.922.972-XX); Juan Lima de Oliveira (XXX.189.637-XX); Mateus Lima de Araujo (XXX.311.567-XX); Max Wesley Oliveira da Silva (XXX.385.767-XX); Peterson Vinicius Pinto Silva (XXX.341.657-XX); Rafael Designe Cardoso (XXX.021.277-XX); Rafael Pereira da Silva (XXX.902.517-XX); Thiago do Nascimento Valadares (XXX.461.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.